Tribunal: TJES
Processo: 0005961-52.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005961-52.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DIAS GURGEL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CRISTIANO DIAS GURGEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente nas iras do art. 157,
caput
, do Código Penal, na forma tentada, a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias muita, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do ora recorrente em razão da ausência de provas suficientes de autoria, devendo vigorar o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, aponta a ocorrência de
bis in idem
, considerando que os maus antecedentes e a agravante da reincidência foram reconhecidos e indevidamente valorados.

Por fim, requer a concessão da gratuidade e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CRISTIANO DIAS GURGEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente nas iras do art. 157,
caput
, do Código Penal, na forma tentada, a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias muita, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do ora recorrente em razão da ausência de provas suficientes de autoria, devendo vigorar o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, aponta a ocorrência de
bis in idem
, considerando que os maus antecedentes e a agravante da reincidência foram reconhecidos e indevidamente valorados.

Por fim, requer a concessão da gratuidade e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 08 de junho de 2021, por volta de 13h11min, o ora recorrente tentou subtrair, mediante grave ameaça (simulacro de arma de fogo), um aparelho celular da vítima, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra, ainda, que Autoridades Policiais que realizavam patrulhamento ostensivo pelo local visualizaram o ora recorrente próximo a vítima, com a camisa levantada e com a mão na cintura, momento que o mesmo lançou para o alto um objeto semelhante a uma arma de fogo e empreendeu fuga, sendo seguido pelos policiais e preso em flagrante.

Rememorados os fatos, passo a análise de das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Almeja a defesa a absolvição do ora recorrente em razão da ausência de provas de autoria do delito.

Não assiste razão à defesa, nesta oportunidade.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes de roubo são indenes de dúvidas, considerando o boletim de ocorrência, o auto de apreensão relativo ao simulacro de arma de fogo utilizado no contexto da grave ameaça, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

A testemunha PM TIRONE ALBANI PEREIRA narrou, perante a autoridade judiciária, que estava dirigindo uma viatura com outro policial, quando desconfiaram do ora recorrente, pois estava parado próximo à vítima com a camisa levantada e com a mão na cintura.

Disse, ainda, que no momento da abordagem, o ora recorrente empreendeu fuga e jogou um simulacro para cima, sendo, posteriormente, preso em flagrante.

Tal depoimento está em perfeita sintonia com as declarações prestadas pela vítima, que narrou com detalhes, em juízo, a tentativa de roubo de seu aparelho celular, reconhecendo o ora recorrente como autor da empreitada criminosa.

Assim, embora o ora recorrente alegue, em interrogatório judicial, que foi confundido com outro sujeito que estava tentando subtrair a vítima, tal declaração não está em consonância com as demais provas coligidas nos autos, não restando dúvidas acerca da autoria do roubo tentado.

II. DA TESE DO BIS IN IDEM (MAUS ANTECEDENTES X REINCIDÊNCIA):

A Defesa aponta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, considerando que os maus antecedentes e a agravante da reincidência foram reconhecidos e indevidamente valorados.

Do mesmo modo, não assiste razão à Defesa.

O juiz sentenciante consignou as duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao cometimento do crime (no dia 08 de junho de 2021), sendo uma valorada para fins de maus antecedentes e outra para fins de reincidência.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença:

Existem registros quanto aos antecedentes do acusado, no processo de execução penal 2000149-46.2019.8.08.0050, existe registro de guia de execução informando condenação de crime de roubo, nos autos do processo
0033259-52.2018.8.08.0035
, com trânsito em julgado em 22/04/2019.

(...).

Tendo em vista que o acusado é reincidente na prática de crime, pois no processo de execução penal 2000149-46.2019.8.08.0050, existe guia de execução informando condenação de crime de roubo, nos autos do processo
0003638-79.2018.8.08.0012
, com trânsito em julgado em 03/12/2018).

Portanto, diferentemente do que pontua a Defesa, não se verifica o alegado bis in idem quando se valora negativamente a circunstância dos maus antecedentes e a agravante da reincidência com amparo em condenações distintas.

III. DA TESE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS:

Por fim, requer a Defesa a concessão da gratuidade e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Por outro lado, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos à Dra. Fabrícia Peres - OAB/ES 15958.

Por outro lado, em relação ao trabalho desenvolvido em primeiro grau, conforme pleiteado pela causídica, observo que a sentença já a contemplou, sendo desnecessária, portanto, a análise desta pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos à Dra. Fabrícia Peres - OAB/ES 15958, pelo trabalho desempenhado nesta segunda instância.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157
DO CÓDIGO PENAL. FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO DISTINTAS. BIS IN IDEM AFASTADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157 do Código Penal, na forma tentada, são incontroversas nos autos. Absolvição afastada.

2. Não se verifica o alegado bis in idem quando se valora negativamente a circunstância dos maus antecedentes e a agravante da reincidência com amparo em condenações distintas.

3. Quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

4. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.